Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como condenar a seguradora a restituir ao autor, de forma simples, os valores descontados nos anos de 2018, 2019 e 2020 a título de seguro.
2. A repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a existência de pagamento indevido e de má-fé do credor, hipótese não comprovada nos autos.
3. Não há que se falar em indenização por dano moral se as conseqüências da conduta imputada não ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, sem reflexos mais graves.
3. Recurso conhecido e desprovido.